Tribunal: TJMT
Processo: 1010679-92.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1010679-92.2019.811.0002
Recorrente: NEY MUELLER ALVES PEREIRA, representado por IRACEMA ALVES FERREIRA DA SILVA
Recorrido: BANCO AGIPLAN S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 70890959) interposto por NEY MUELLER ALVES PEREIRA, representado por IRACEMA ALVES FERREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação da recorrida, reformando a sentença, conforme a seguinte ementa (id. 74478972):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AGENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – PRETENDIDA A NULIDADE DO NEGÓCIO – INVIABILIDADE – VALOR DO EMPRÉSTIMO DEVIDAMENTE DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – RECURSO PROVIDO.
“Ainda que evidenciada a nulidade de negócios jurídicos celebrados por absolutamente incapazes, não se pode perder de vista que o reconhecimento do vício existente nos atos jurídicos praticados tem como objetivo central a preservação dos interesses dos incapazes. Nesse passo, os créditos oriundos dos empréstimos consignados foram todos depositados em conta corrente do interditado, cuja administração competia ao seu curador” (TJ-RO - AC: 00103935820158220005 RO 0010393-58.2015.822.0005, Data de Julgamento: 12/07/2019). (RAC n° 1010679-92.2019.811.0002, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 26/01/2021)”.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta negativa de vigência ao art. 104, I, do CC, ao fundamento de que o contrato entabulado (empréstimo consignado) com o recorrido é nulo, eis que o recorrente é absolutamente incapaz, pois diagnosticado com “esquizofrenia e distúrbio de personalidade”, estando ele judicialmente interditado. Menciona que sua genitora (representante legal) só percebeu o fato quando valores passaram a ser descontados mensalmente da folha de pagamento do recorrente/interditado.
Sustenta que o acórdão deste Sodalício não agiu com acerto ao reformar a decisão de primeiro grau que havia reconhecido a nulidade da negocio jurídico em questão e que o emprego da quantia depositada em seu favor é ônus que compete à instituição financeira recorrida.
Recurso tempestivo (id. 71127980). Isento de preparo ante a gratuidade de justiça, conforme Certidão de id. 77463969. Contrarrazões (id. 80802483) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau que havia julgado procedente o pedido inicial o recorrido logrou êxito, posto que o órgão fracionário deste Sodalício entendeu pela viabilidade do negócio entabulado, considerando que o empréstimo foi devidamente depositado em conta corrente do autor/recorrente (havendo, portanto, proveito por parte deste).
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa art. 104, I do CC, o recorrente alega a nulidade absoluta do contrato de empréstimo bancário, por faltar elemento essencial ao negócio jurídico, a saber: a capacidade do agente, além da falta de livre manifestação de vontade, dado a sua condição de interditado.
Entretanto, ao decidir a questão assim ponderou o acordo hostilizado:
“No caso dos autos, é incontroversa a condição de absolutamente incapaz do apelado, sendo certo que tal condição é anterior ao contrato.
Por outro lado, todavia, verifica-se que os valores contratados foram revertidos em prol do autor (incapaz), já que os extratos de contas carreados aos autos demonstram que o valor foi devidamente depositado em sua conta corrente em 06/06/2019, não sendo crível que a curadora não tinha conhecimento de tal movimentação. Tal fato não foi contestado pelo apelado que não se insurge quanto ao não depósito mas afirma apenas pela invalidade do contrato em razão da sua incapacidade, uma vez que diagnosticado com a doença de ESQUIZOFRENIA E DISTÚRBIO DE PERSONALIDADE e dependência química.
Assim sendo, ainda que num primeiro momento seja evidenciada a nulidade desse contrato, não se pode perder de vista que o reconhecimento do vício existente nos atos jurídicos praticados, tem como objetivo central a preservação dos interesses dos incapazes.
Nesse passo, o crédito oriundo do empréstimo consignado foi todo depositado em conta corrente do apelado, cuja administração competia à sua genitora, que movimentava constantemente a sua conta bancária.” (grifei).
Verifica-se que o recurso não deve alcançar seguimento, pois na verdade o recorrente pretende provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Registre-se que no caso dos autos, restou reconhecido que apesar da incontroversa incapacidade do recorrente, houve o depósito (recebimento) dos valores contratados, sendo a que a nulidade o que se reverteu em seu benefício. A propósito nesse sentido:
“Não é possível conhecer de recurso especial em que se discute a nulidade de contrato de mútuo celebrado por incapaz quando o recorrente alega que não ficou provado que o valor se reverteu em proveito do interditado e o tribunal a quo assevera que ficou incontroverso nos autos que o proveito econômico se reverteu ao incapaz. Isso porque, para acolher a alegação do recorrente, é necessário o reexame do substrato fático-probatório, vedado em recurso especial conforme o enunciado 7 da Súmula do STJ (informações complementares à ementa: AgRg no AREsp 723.251/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 13/10/2015, DJe 23/10/2015)” (grifei).
Portanto, para alterar a conclusão do acórdão, seria imprescindível ingressar nas premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020). Também nesse sentido:
“(...) O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c, do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. (...). (AgInt no REsp 1654414/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)” (grifei).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta sequer a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente não demonstrou em suas razoes qualquer divergência jurisprudencial, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional. A propósito, nesse sentido:
“[...] Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1601070/SE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)” (grifei).
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça